Tribunal: TJES
Processo: 5005927-20.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005927-20.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO RODRIGUES LORENZUTTI e outros

APELADO: JULIO CESAR VALADARES BRAHIM e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE INFORMAÇÕES COM BASE DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – REQUERIMENTOS DE EXPLICAÇÕES E JUSTIFICATIVAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS LEGAIS DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS – DOCUMENTAÇÃO CONCRETAMENTE APONTADA – DEVER DE RESPOSTA NA FORMA DO ART. 11, DA LAI – MULTA COMINATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO PREVISTAS PELA PRÓPRIA LAI – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A adequação do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Vila Velha foi referendado pelo Ministério Público Estadual, cujo representante de primeiro grau pugnou pelo arquivamento do Termo de Ajustamento de Conduta nº 01/2020, celebrado para conformação daquele portal com as previsões da Lei Complementar nº 101/2000 e Lei Federal nº 12.527/201, diante do cumprimento de todas as obrigações acordadas.

2.
Os pedidos formulados nos itens “h”, “i”, “l”, “m” e “o” da exordial, acima transcritos, veiculam indagações de índole manifestamente subjetiva – justificativas, esclarecimentos e explicações, que não se enquadram nos conceitos de informação e de documento conferidos pelo artigo 4º, inciso I, da Lei nº 12.527/11.

3.
Já os itens “f”, “g”, “j”, “k” e “n” dizem respeito a documentos concretamente apontados pelo impetrante, razão pela qual é dever da Câmara Municipal de Vila Velha fornecê-los, indicar o local em que podem ser obtidas ou justificar a negativa de acesso, nos termos do artigo 11, da Lei de Acesso à Informação.

4.
A imposição de multa diária revela-se impertinente no caso concreto, principalmente por não identificada a recalcitrância da Câmara Municipal de Vila Velha no fornecimento das informações requeridas. Ao reverso, o órgão legislativo demonstrou a efetivação de esforços para adequar seu Portal da Transparência às normas pertinentes, conforme inclusive reconhecido pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

5.
A inadequação da multa diária é reforçado pelas próprias sanções impostas pelo artigo 33, da LAI, cujo aspecto coercitivo já se revela suficiente ao cumprimento do escopo das
astreintes
.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BRUNO RODRIGUES LORENZUTTI

e pela
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA
VELHA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança impetrado por
JULIO CESAR VALADARES BRAHIM
, que reconheceu a ilegitimidade do impetrante e, ademais, a inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI do NCPC, quanto aos pedidos de adequações no Portal da Transparência da Câmara Municipal, bem como adequações nas publicações do Diário Oficial, porém, concedeu a segurança pretendida em relação às informações solicitadas, observados os termos e condições estabelecidos pelo art. 11, da Lei nº 12.527/2001.

Em suas razões recursais (evento nº 4180719), os apelantes sustentam, em síntese, que:
(i)
“não pode ao mesmo tempo o Recorrido ser ilegítimo e ter pecado na escolha do remédio a ser utilizado, porém ter a segurança concedida em parte” (fl. 06);
(ii
)
“restou comprovado junto ao MP a inexistência de falhas na publicidade dos atos, pouquíssimos atos tiveram que ser corrigidos e hoje não há qualquer falha que possa ser apontada” (fl. 08); e que
(iii)
“o portal transparência foi exaustivamente vistoriado pelo Ministério Público e todas as falhas causadas pela má gestão de tempos remotos foram corrigidas” (fl. 09).

Na instância originária,
JULIO CESAR VALADARES BRAHIM
impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha,
BRUNO RODRIGUES LORENZUTTI
, alegando negativa de acesso a informação e documentos públicos, assim como suposta inconsistência dos dados disponibilizados no Portal da Transparência da referida casa legislativa.

Reconhecida a ilegitimidade do impetrante quanto aos pedidos de adequação do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Vila Velha, resta a análise sobre o pleito de acesso às informações solicitadas, assim indicadas na inicial (evento nº 4180482):

[...]

f)- cópia de Termo de Posse e Compromisso como exemplo o anexo (doc. anexo 24), constante da Instrução Normativa SRH – n° 001/2016, somente dos Servidores Comissionados do ano de 2021 até a presente data;

g)- cópia de todas as Portarias Mensais, inclusive as Portarias vagas (sem preenchimento por omissão/erro), e as constantes do ano de 2021, que vão da Portaria N° 001/2021 até a de nº 0709/2021, esta última publicada em 08/06/2021, onde todas estejam publicadas no Diário do Poder Legislativo, dos Servidores Comissionados desde o dia 04/01/2021, sendo estas as Portarias com suas nomenclaturas denominadas, Número da Portaria; Nomeações (admissão), Dia/mês e ano; Nome Completo e Cargo. Nestas devem ainda conter nomenclaturas de Nomeação, Promoções, Gratificações, Licenças, Férias, Exonerações, Demissões, em Disponibilidade, que constam de cada Portaria publicada mensalmente e não diariamente no Diário do Poder Legislativo;

h)- que responda do porque em Ato Administrativo o Presidente não Publica as nomeações de servidores comissionados no Diário do Poder Legislativo em tempo real como acontece no Poder Executivo? Esse fato não vem ocorrendo nessa Gestão se basearmos nas publicações das Portarias de Março, publicadas em data de 08/06/2021, ou seja, só foram publicadas após as nomeações ocorridas a mais de 90 (noventa) dias, e retroagindo as Nomeações e de forma irregular ferindo o Art. 65 § 1º; § 2º; § 3º da LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, da EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº. 46/2013, a Instrução Normativa SRH – 001/2016, e na Jurisprudência no caso, TJ-GO - RECURSO ADMINISTRATIVO 03214983420158090000 SANTA HELENA DE GOIAS (TJ-GO), JULGADO IMPROCEDENTE em data de 19/01/2016, conforme já dito, as Portarias de Nomeações deveriam ter sido publicadas no site do Portal da Transparência da Câmara Municipal, em tempo real e após o servidor com a publicação do diário dirige-se ao RH, onde assina o Termo de Posse e Compromisso e se apresenta para o trabalho em local determinado pelo cargo em apreço. Desta forma, que o Presidente se explique dessas Nomeações/Exonerações/Gratificações serem apenas publicadas após 90 (noventa) dias e darem Publicidade dos atos de forma incorreta e os nomeados receberem seus salários sem ter trabalhado mesmo sem ter o seu nome Publicado no Diário em tempo real.

i)- que responda e explique por escrito das Portarias de Março e Abril/2021, (doc. anexo 25), publicadas em 08/06/2021, onde em cada Portaria editada, existem vários nomes e na mesma conter a suspensão da Gratificação e no mesmo dia, o Presidente concede novamente a Gratificação de servidores listados da mesma, como explicar mais esse imbróglio? j)- que forneça 01 (uma) cópia da relação dos cargos comissionados acrescida da data de admissão, cargo e lotação especificamente descriminado por gabinete de cada vereador; k)- que forneça 01 (uma) cópia dos comprovantes contendo os nomes dos servidores comissionados, que receberam através das verbas de Gratificação ou Outras Remunerações (não descritas do site), por cada lotação de gabinete, no período compreendido de 04/01/2021 a 31/01/2021; de 01/02/2021 a 28/02/2021; 01/03/2021 a 31/03/2021; de 01/04/2021 a 30/04/2021, e de 01/05/2021 a 31/05/2021, onde nada consta do site do Portal da Transparência da Câmara; l)- que forneça 01 (uma) cópia da (s) legislação (ões) especifica (s) da câmara municipal de vila velha, que autoriza o Presidente desta Casa de Leis a conceder e gratificar esse pagamento em dobro aos servidores comissionados denominada de “Outras Remunerações”, e onde justificaria a comprovação de tal regularidade deste ato administrativo;

j)- que forneça 01 (uma) cópia da relação dos cargos comissionados acrescida da data de admissão, cargo e lotação especificamente descriminado por gabinete de cada vereador;

k)- que forneça 01 (uma) cópia dos comprovantes contendo os nomes dos servidores comissionados, que receberam através das verbas de Gratificação ou Outras Remunerações (não descritas do site), por cada lotação de gabinete, no período compreendido de 04/01/2021 a 31/01/2021; de 01/02/2021 a 28/02/2021; 01/03/2021 a 31/03/2021; de 01/04/2021 a 30/04/2021, e de 01/05/2021 a 31/05/2021, onde nada consta do site do Portal da Transparência da Câmara;

l)- que forneça 01 (uma) cópia da (s) legislação (ões) especifica (s) da câmara municipal de vila velha, que autoriza o Presidente desta Casa de Leis a conceder e gratificar esse pagamento em dobro aos servidores comissionados denominada de “Outras Remunerações”, e onde justificaria a comprovação de tal regularidade deste ato administrativo;

m)- que forneça uma justificativa em início de ano legislativo (janeiro/2021), fazer jus aos cargos comissionados de sua confiança a merecerem o referido aumento financeiro em até 100% (cem por cento) do valor recebido; n)- que forneça as Portarias de números 343 a 449/2021, se cumprirem a letra “h” favor desconsiderar esta questão, mas está faltando, com base no Art. 65 § 1º; § 2º; § 3º da LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, e EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº. 46/2013, e, caso, no prazo estabelecido, já para terem sido publicadas no site do Portal da Transparência da Câmara Municipal, que se faça cumprir as Legislações em vigor; o) que esclareça as Portarias “vagas” com “lacunas” e sem nomenclaturas (preenchimento), sendo as mesmas publicadas no Diário do Poder Legislativo em 19/03/2021 (doc. anexo 26), e de nº. 0012/2021; n° 0046/2021; n° 0047/2021; n° 0093/2021; n° 0108/2021; n° 0122/2021, n° 0273/2021, n° 0284/2021, n° 0285/2021, n° 0311/2021, n° 0312/2021 e n° 0331/2021;

n)- que forneça as Portarias de números 343 a 449/2021, se cumprirem a letra “h” favor desconsiderar esta questão, mas está faltando, com base no Art. 65 § 1º; § 2º; § 3º da LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, e EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº. 46/2013, e, caso, no prazo estabelecido, já para terem sido publicadas no site do Portal da Transparência da Câmara Municipal, que se faça cumprir as Legislações em vigor;

o) que esclareça as Portarias “vagas” com “lacunas” e sem nomenclaturas (preenchimento), sendo as mesmas publicadas no Diário do Poder Legislativo em 19/03/2021 (doc. anexo 26), e de nº. 0012/2021; n° 0046/2021; n° 0047/2021; n° 0093/2021; n° 0108/2021; n° 0122/2021, n° 0273/2021, n° 0284/2021, n° 0285/2021, n° 0311/2021, n° 0312/2021 e n° 0331/2021;

[...]

Após prestadas informações do mandado de segurança pela autoridade impetrada (evento nº 4180700), o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
manifestou-se no evento nº 4180706, afirmando que
“tomou medidas na esfera extrajudicial para adequações do Portal da Transparência que entendeu cabíveis, celebrando com a CMVV, representada pelo seu Presidente, o Termo de Ajustamento de Conduta nº. 01/2021”.

Sobre os dados especificamente solicitados, manifestou-se o
Parquet
pela concessão da segurança, considerando a inércia da Câmara Municipal de Vila Velha em fornecê-los.

Da análise dos elementos acostados nos eventos nºs 4180535/4180585, percebe-se que o impetrante pleiteou, de maneira sucessiva, por meio de ofícios, diversos documentos relativos à exoneração, nomeação e frequência de servidores da Câmara Municipal de Vila Velha durante o ano de 2021.

Após a prolação da r. sentença de primeiro grau, que concedeu a segurança pleiteada no tocante aos pedidos de informação formulados pelo impetrante, este articulou cumprimento provisório de sentença (evento nº 4180714), pugnando pela imposição de
astreintes
pelo descumprimento da obrigação, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau no evento nº 4180725, que fixou multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada à R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua defesa, o órgão legislativo demandado afirmou, no evento nº 4180732, o cumprimento integral da r. sentença de primeiro grau por meio da disponibilização das informações no Portal da Transparência do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Vila Velha.

A adequação do Portal da Transparência foi referendado pelo Ministério Público Estadual, cujo representante de primeiro grau pugnou pelo arquivamento do Termo de Ajustamento de Conduta nº 01/2020, celebrado para conformação daquele portal com as previsões da Lei Complementar nº 101/2000 e Lei Federal nº 12.527/2011 (evento nº 4180733), diante do cumprimento de todas as obrigações acordadas.

Extrai-se, também, do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Vila Velha,
que a casa legislativa, no ano de 2022, recebeu Selo Ouro em transparência pública concedida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon)
1
.

Nesse contexto, observa-se que os pedidos formulados nos itens “h”, “i”, “l”, “m” e “o” da exordial, acima transcritos, v
eiculam indagações de índole manifestamente subjetiva
–
justificativas, esclarecimentos e explicações, que não se enquadram nos conceitos de informação e de documento conferidos pelo artigo 4º, inciso I, da Lei nº 12.527/11, abaixo transcrito:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

[...]

Por outro lado, os itens “f”, “g”, “j”, “k” e “n” dizem respeito a documentos concretamente apontados pelo impetrante, razão pela qual
é dever da Câmara Municipal de Vila Velha fornecê-los, indicar o local em que podem ser obtidas ou justificar a negativa de acesso, nos termos do artigo 11, da Lei de Acesso à Informação:

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.

§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.

§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.

§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.

Por fim, considero que a
imposição de multa diária revela-se impertinente no caso concreto
, principalmente por não identificada a recalcitrância da Câmara Municipal de Vila Velha no fornecimento das informações requeridas. Ao reverso,
o órgão legislativo demonstrou a efetivação de esforços para adequar seu Portal da Transparência às normas pertinentes
, conforme inclusive reconhecido pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

A inadequação da multa diária é reforçado pelas
próprias sanções impostas pelo artigo 33, da LAI
2
, cujo aspecto coercitivo já se revela suficiente ao cumprimento do escopo das
astreintes
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
excluir a obrigação da impetrada ao fornecimento das informações requeridas nos itens “h”, “i”, “l”, “m” e “o” da exordial e determinar que em relação às informações solicitadas nos itens “f”, “g”, “j”, “k” e “n” da inicial, a Câmara Municipal de Vila Velha proceda de acordo com o artigo 11, da Lei de Acesso à Informação, inclusive quanto aos prazos estabelecidos
.

É como voto.

1
Disponível em https://www.cmvv.es.gov.br/noticia/ler/179/vila-velha-recebe-selo-ouro-em-transparencia-publica.

2
Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - rescisão do vínculo com o poder público;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.

§ 3º A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.